Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721845-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão (ID 228873720) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo ESPÓLIO DE NEY LAMBERT DE BRITO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV X, acolheu parcialmente a impugnação para estabelecer a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, rejeitou o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios da fase de conhecimento e fixou honorários advocatícios. Em suas razões (ID 72433373), o recorrente alega que: 1) os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento individual da sentença coletiva, desde que requeridos pelo advogado que atuou na ação coletiva; 2) há identidade entre os advogados da ação coletiva e da ação individual, o que confere legitimidade para a execução da verba honorária; 3) a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a possibilidade de o advogado optar por executar os honorários nos próprios autos ou em processo autônomo; 4) os honorários devem ser fixados no momento seguinte à liquidação do julgado; 5) a fixação dos honorários deve observar os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, aplicáveis a cada cumprimento de sentença isoladamente, e não ao valor global da ação coletiva; 6) há risco de dano irreparável e ineficácia do provimento final, dada a natureza alimentar das verbas e a possibilidade de pagamento em quantias inferiores. Requer, liminarmente, a concessão antecipação da tutela recursal para que seja acolhida a impugnação do agravante, determinar a fixação dos honorários na fase de conhecimento em 20% do proveito econômico, acrescido de 2% a título de horários recursais. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 72435308). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. No caso, não houve comprovação de urgência, lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar, que justifique a antecipação da tutela recursal antes do julgamento do mérito deste recurso. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 2005 e 2009 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito recursal. É possível aguardar contraditório e o exame exauriente do recurso pelo colegiado, após a apresentação das contrarrazões. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator